Tribunal: STF
Processo: Rcl 90262
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão
Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Rodoviário Luz Transportes Ltda. em face do juízo da 4ª Vara do Trabalho de Feira de Santana do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0000280-34.2025.5.05.0194), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O Reclamante esclarece que não existe decisão formal de indeferimento da suspensão, porque o juízo da 4ª Vara do Trabalho de Feira de Santana simplesmente deixou de apreciar o pedido expresso de suspensão formulado na contestação e, apesar disso, deu seguimento à marcha processual, designando atos subsequentes como se não houvesse determinação vinculante em sentido contrário. 
Assim, o ato reclamado não é uma decisão explícita, mas sim o comportamento omissivo e continuado do juízo, que prossegue no processo mesmo diante da ordem de suspensão nacional obrigatória determinada no Tema 1.389 e da eficácia vinculante da ADC 48.
[...]
Apesar de expressamente provocada, a magistrada de origem optou por prosseguir com a marcha processual, ignorando o pedido de suspensão e a argumentação lastreada nos julgados desta Suprema Corte, inclusive a determinação do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603/PR, que ordenou a suspensão nacional de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre fraude em contrato civil/comercial (“pejotização”) ou licitude da contratação de autônomos. 
Ao fazê-lo, o juízo reclamado desconsiderou a eficácia erga omnes e o efeito vinculante da ADC 48, expressamente previsto no art. 102, §2º, da Constituição Federal. Do mesmo modo, violou a ordem de suspensão nacional determinada no Tema 1389, cuja observância é obrigatória por força do art. 1.035, §5º, do CPC”.

Ao final, no mérito, requer “a cassação da decisão reclamada e a determinação de suspensão integral do processo de origem até decisão final desta Suprema Corte”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.
Verifica-se que a autoridade reclamada realizou audiência de instrução e ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o pagamento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se. 
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente